Tribunal: CARF
Processo: 13882.720484/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Assim, a falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do Decreto no 70.235/72).
MUDANÇA DE PRÁTICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE TOLERÂNCIA DO FISCO.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no 8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de 28.5.2009, e desde então pode ser aplicada, não se podendo falar em violação da confiança e da boa-fé.
GFIP SEM MOVIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA.
O § 9o do art. 32 da Lei no 8.212/91 expressamente determina a entrega de GFIP ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720484/2015-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.643 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
CONSTANTINO DE MELO & OLIVEIRA DE MELO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para
lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).
MUDANÇA DE PRÁTICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE TOLERÂNCIA DO FISCO.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no
8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de
28.5.2009, e desde então pode ser aplicada, não se podendo falar em violação
da confiança e da boa-fé.
GFIP SEM MOVIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA.
O § 9o do art. 32 da Lei no 8.212/91 expressamente determina a entrega de
GFIP ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720484/2015-65
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720484/2015-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia e a ocorrência de denúncia espontânea.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, o contribuinte alega a ocorrência de denúncia espontânea,
falta de intimação prévia, tolerância do fisco, violação a princípios constitucionais e falta de
obrigatoriedade de apresentar GFIP sem movimento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da alegação de denúncia espontânea
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720484/2015-65

Alega a recorrente, que poderia se beneficiar da denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 138 do CTN.

Sobre o ponto, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou
súmula:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

No caso concreto, em que a penalidade decorre justamente por conta de atraso na
entrega de declaração (GFIP), a aplicação da súmula mencionada é cogente.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento

No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido intimada
antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.

A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente em relação à entrega da
GFIP, eventual intimação para prestar esclarecimento em caso de declaração incompleta não
afasta a aplicação da multa.

O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação apenas
nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação com erros ou incorreções.

No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é fato que
pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita
Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser
prestada pelo contribuinte.

Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação da multa,
conforme expressa determinação legal:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). [Grifo nosso]

Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo administrativo é um
procedimento de natureza inquisitória, em que a autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos
previstos hipoteticamente na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar, atividade obrigatória e
vinculada, por força do que determina o art. 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720484/2015-65

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa, deve constituí-la por meio do lançamento, sendo desnecessária a intimação
prévia do sujeito passivo.

Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Também aqui inexiste qualquer violação ao direito de defesa, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal a recorrente teve possibilidade de contraditar o
lançamento e de se defender pelos meios previstos no Decreto no 70.235/72 (impugnação e
recurso voluntário), em perfeito atendimento ao devido processo legal.

Dessa forma, também quanto ao ponto não assiste razão ao recorrente.

Da alegação de tolerância do fisco e necessidade de afastamento da multa

Defende o recorrente que a tolerância do fisco deveria afastar a cobrança da
penalidade, porque isso poderia violar a boa-fé dos contribuintes.

Sobre as alegações mencionadas, cabem algumas considerações.

No caso concreto, não se observa tenha havido tolerância do fisco e tampouco
violação à boa-fé, pois existe lei expressa prevendo a aplicação da penalidade, e obrigatoriedade
da Administração de aplicá-la.

Com efeito, na descrição dos fatos consta expressamente que a multa decorre de
atraso na entrega da GFIP, obrigação acessória prevista em lei que estabelece prazos para o seu
cumprimento. O descumprimento dessa obrigação, igualmente regulado por lei em sentido
estrito, prevê a aplicação de multa, conforme se observa do art. 32-A da Lei no 8.212/91,
corretamente indicado no lançamento:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720484/2015-65

incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: [Grifo nosso]

Como se vê, a descrição dos fatos hipotéticos no dispositivo legal indicado
corresponde exatamente à conduta praticada pelo recorrente: o contribuinte, ora recorrente,
deixou de apresentar a GFIP (declaração prevista no art. 32, IV da Lei no 8.212/911) no prazo
assinalado pela lei. Esse é o antecedente da hipótese normativa. No consequente, consta a
aplicação da multa, porque foi constatada a realização da hipótese normativa que a previa.

Desse modo, a aplicação da multa é uma decorrência lógica e obrigatória, por
força do princípio da legalidade.

Pois bem, cumpre esclarecer que a legalidade comporta duas vertentes: obriga a
Administração Pública a aplicar a lei quando ocorridos os fatos hipoteticamente descritos, e só
permite que a Administração Pública atue quando houver lei que prescreva a sua atuação.

No caso concreto foi constatada a conduta que enseja a aplicação de multa como
consequência de um comportamento legalmente previsto como hipótese de aplicação da
penalidade: o recorrente deixou de apresentar a GFIP no prazo assinalado pela lei, o que teve por
consequência a aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91. Assim, a multa
DEVE ser aplicada, em consonância com a legalidade.

Reitera-se que a multa ora combatida ingressou no ordenamento jurídico por meio
da inclusão do art. 32-A na Lei 8.212, de 1991, pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2009.

Isso significa que desde 28 de maio de 2009 todos os contribuintes tiveram a
possibilidade de conhecer o texto da lei que introduziu a multa por atraso na entrega da GFIP.

Ademais, no direito brasileiro não se admite a alegação de desconhecimento da lei
para descumpri-la. Assim dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 -
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação vigente no que
concerne as suas atividades empresariais.

Válidas e legais, portanto, as multas aplicadas em relação às declarações entregues
com atraso no ano de 2012, ainda que o crédito tenha sido constituído em momento posterior,
respeitado o art. 173, I do CTN.

1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:

(...)

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720484/2015-65

Da obrigatoriedade de apresentar GFIP sem movimento

O recorrente ainda busca afastar a multa ao argumento de que sequer estaria
obrigada à apresentação da GFIP porque não haveria movimento.

Ampara seu entendimento na Instrução Normativa no 925/2009 da RFB, e
Circular Caixa no 548/2011.

Olvidou-se o recorrente, contudo, de atentar para a lei aplicável à espécie, qual
seja, o § 9o do art. 32 da Lei no 8.212/91, o qual expressamente determina a apresentação de
GFIP ainda que não tenham ocorrido os fatos geradores de contribuição previdenciária, como se
observa:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV
do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art.
32-A desta Lei. [Grifo nosso]

Como se observa, além de prever expressamente a obrigatoriedade de entrega da
GFIP sem movimento, a disposição legal ainda prevê a aplicação da penalidade pelo atraso na
entrega, como no caso concreto.

Dessa forma, não assiste razão ao recorrente quanto ao ponto.

Da alegada violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco

Quanto à alegação da recorrente de que teria havido violação a princípios
constitucionais, impende assentar que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem enfrentar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720484/2015-65

Desse modo, não conheço do recurso no ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital